Tribunal: TJDFT
Processo: 0746988-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA QUE PRESTASSE ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA ESCOLHA DO FORO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras determinou a intimação da autora para que esclarecesse o motivo pelo qual a demanda fora proposta na mencionada circunscrição judiciária, que não corresponde ao local do domicílio das partes. Em seguida a demandante, em atendimento ao comando judicial aludido, requereu a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que abrange o local do domicílio da consumidora. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que o Juízo declinante, ao instar a autora a prestar esclarecimentos a respeito do foro em que foi proposta a demanda acabou por promover a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa, o que contraria as regras previstas nos artigos 43 e 65, caput, ambos do CPC, bem como o teor dos enunciados n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no 23 da Súmula deste Egrégio Sodalício.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por mieo de exceção formal dilatória a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Ao determinar a intimação da autora para que fossem prestados esclarecimentos a respeito do foro escolhido, após fazer menção ao local do domicílio das partes litigantes, o Juízo suscitado indiretamente promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
5. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
6. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao exercício de sua defesa.
7. No caso em deslinde o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva.
8. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer no juízo suscitado.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras).